Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ARROLAMENTO COMUM. RECOLHIMENTO DE ITCD. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material - art. 1.022 do CPC.
2. Hipótese em que se corrige erro material constante no acórdão para definir cuidar-se de procedimento de arrolamento comum, e não de arrolamento sumário.
3. No mais, acórdão embargado que bem se reportou a recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal no sentido da desnecessidade de recolhimento do ITCD para se homologar a adjudicação dos bens decorrentes da herança, dada possibilidade de posterior lançamento administrativo, conforme os artigos 664, § 4o e 662, caput e § 2o, ambos do CPC/2015. 3.1. “( ) a homologação da partilha não dependia do recolhimento dos tributos sucessórios; pelo contrário, apenas após o trânsito em julgado da sentença homologatória é que devia haver a apuração do imposto a ser recolhido. O caput do atual art. 659 segue a orientação jurisprudencial. As exações serão objeto de posterior lançamento administrativo, consoante se extrai do art. 659, § 2o. Nesse caso o fisco será intimado, mas não ficará limitado aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas | Grupo GEN, 2020. p. 772).
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para, sem efeitos infringentes, correção de erro material.